Tribunal: STF
Processo: Rcl 55122
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que teria afrontado a autoridade de decisão proferida por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 1.075 (RE 1.101.937, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 5-13): 



    “O agravante tomou ciência da ação coletiva que tramita na Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste/SC sob número 0001146-46.2018.5.12.0015, com trânsito em julgado em seu mérito. 



    De modo que, adentrou com cumprimento de sentença em nome do substituído Evandro Caus, sob o n. 0000007-41.2022.5.12.0008, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal quanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85 arguida no RE 1.101.937/SP (Tema 1075), que limitava abrangência dos efeitos das decisões em ações coletivas. 



    Ato contínuo, o julgamento é de observância obrigatória, não existindo mais discussão quanto à matéria, uma vez que o fato de o título executivo possuir em seu texto referida limitação territorial não impede de ser aproveitado pelo Sindicato Exequente, justamente porque o Art. 16 da Lei 7.347/85 foi declarado inconstitucional, sem modulação dos efeitos da decisão, portanto, esse dispositivo nunca produziu efeitos em nosso ordenamento jurídico. Expressamente o Supremo Tribunal Federal repristinou a redação do referido dispositivo, portanto, a interpretação a ser dada é que não existe referida limitação territorial. 



    Sopesadas as disposições do juízo de piso, e em sentido inverso a decisão proferida por este Exc. STF, à 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Acórdão de Agravo de Petição decidiu que (…).



    Interpostos Embargos Declaratórios pela parte autora, suscitou-se obscuridade e omissão no v. acórdão, pedindo o aclaramento do julgado a fim de corrigir a confusão entre abrangência do dano, representatividade e efeitos da coisa julgada, estes foram rejeitados sob o argumento de que a tese apresentada não é matéria para embargos de declaração, justificando que não ocorreu omissão no julgado. 



    Entretanto, como será demonstrado a seguir, a decisão ora atacada deve ser cassada, levando-se em consideração que houve violação à decisão contida no Tema 1.075 – RE 1.101.937/SP deste Exc. Supremo Tribunal Federal. 



    (…). Como apontado nos fatos narrados no tópico anterior, o Tribunal Regional do Trabalho da 12 Região violou a decisão do Tema 1.075 - RE 1.101.937/SP, com Repercussão Geral Reconhecida. Diferente do que aduzido pelo relator, não está a se discutir a base de representação do sindicato no título exequendo, mas sim os efeitos da coisa julgada em ação coletiva, haja visto que esta se dá com efeito erga omnes, no caso, não fica limitada ao órgão prolator da decisão, nem a abrangência do sindicato que primeiro adentrou com a ação. Desse modo, uma vez que os efeitos atingem todos os trabalhadores que preencham os requisitos de paridade homogênea, como definido no título executivo, é totalmente possível a execução deste nos moldes como suscitado pela parte autora”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, requer seja julgada procedente a Reclamação Constitucional, para que seja garantida a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, devendo a decisão da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região - Santa Catarina nos autos do processo n. 0000007-41.2022.5.12.0008, ser cassada, pois violou a autoridade das decisões proferidas por este Exc. Supremo Tribunal Federal (156 e seguintes do RISTF e 988 e ss. do CPC/15), sendo determinada a aplicação da decisão no Tema 1.075 – RE 1.101.937/SP. Determinada a aplicação da decisão no Tema 1.075 – RE 1.101.937/SP (eDoc. 1, fl. 21).



    É o relatório. Decido.



     



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os art. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 11/8/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, os autos, nos quais foi proferido o ato impugnado, encontram-se em tramitação. 



    O paradigma de controle invocado é o Tema 1.075 da Repercussão Geral, RE 1.101.937, de minha relatoria, no qual a SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas”.



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    O ato impugnado refere-se à decisão da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que rejeitou o agravo de petição, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA DECISÃO EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO. Conforme assente na legislação e jurisprudência, na fase de execução não se poderá modificar ou inovar o estabelecido na decisão/título executivo transitado em julgado, nem discutir matéria pertinente à causa principal, impondo-se o respeito à coisa julgada”. 



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Ressalta-se que até o presente momento não consta informação atinente ao julgamento, ou sequer à interposição, de Recurso Extraordinário na origem. Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC)



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documentos assinado digitalmente